Tribunal: STF
Processo: ADI 1856
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-03
Data de publicação: 1998-09-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MEIO-AMBIENTE. ANIMAIS: PROTEÇÃO:
CRUELDADE. "BRIGA DE GALOS".
I. - A Lei 2.895, de 20.03.98, do Estado do Rio de
Janeiro, ao autorizar e disciplinar a realização de competições
entre "galos combatentes", autoriza e disciplina a submissão desses
animais a tratamento cruel, o que a Constituição Federal não
permite: C.F., art. 225, § 1º, VII.
II. - Cautelar deferida, suspendendo-se a eficácia da Lei
2.895, de 20.03.98, do Estado do Rio de Janeiro.